Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo em questão e para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
2. Narrou a parte autora em sua petição inicial que percebeu descontos em sua conta corrente e, ao buscar informações junto ao banco réu, foi informada de que se tratava de parcelas de um empréstimo adquirido supostamente pela Requerente em 28.10.2022, no valor de R$ 8.605,41. Por sua vez, a autora alegou que desconhecia completamente o contrato referente à operação bancária em questão, mas que o pedido de contestação restou indeferido e os descontos não foram cessados pela via administrativa junto ao requerido.
3. Em suas razões recursais, o requerido sustentou que a operação bancária fraudulenta ocorreu por culpa exclusiva da parte autora e requereu o reconhecimento da validade das respectivas transações e o afastamento da condenação ao pagamento pelos supostos danos morais.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50867793).
5. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso concreto. Rejeito o pedido de efeito suspensivo.
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido ligação telefônica e orientações de falso atendente, que detinha dados da sua conta bancária permitindo à consumidora se sentir segura para seguir seus comandos. É necessário ressaltar que é dever do fornecedor dispor de sistemas seguros suficientes a evitar a ocorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados e informações pessoais e, em alguns casos, até documentos dos consumidores.
8. O próprio banco reconhece que fraudadores se utilizam de dados legítimos dos clientes, de procedimentos similares aos efetuados pelos canais de atendimento da instituição financeira (engenharia social) o que, em conjunto, são suficientemente capazes para ludibriar as vítimas. Não seria crível imaginar que tais dados pessoais e procedimentos tão similares estariam sendo utilizados por estelionatários. Assim, a instituição financeira que aufere lucro com a ampliação de canais de atendimento para fomentar sua atividade deve ser responsabilizada, assumindo o risco do empreendimento quando não é capaz de fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de informações pessoais de seus clientes. Operações atípicas, tais como contratações de valores, sobretudo sucedidas por transferências que fogem ao perfil do correntista podem e dever ser averiguadas pela instituição bancária, antes da sua confirmação com a simples adoção de dispositivos de TI e de IA que detectem e bloqueiem transações suspeitas.
9. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno rel ativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
10. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença que determinou que o banco restitua os danos materiais sofridos pelo consumidor.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
13. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ora fixados em 15% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.